Tribunal: TJSP
Processo: 0002822-75.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002822-75.2020.8.26.0158, da Comarca de Santos, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado FELIPE
AUGUSTO ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso ministerial. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002822-75.2020.8.26.0158 -Voto no 39.145
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0002822-75.2020.8.26.0158
COMARCA:
SANTOS
AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO:
FELIPE AUGUSTO ARAÚJO
Voto no 39.145
1. Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra
a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da
comarca em epígrafe, Dr. JAMIL CHAIN ALVES, a qual deferiu ao agravado
pedido de progressão ao regime semiaberto.
Sustenta o agravante, em síntese, o agravado não preencheu o requisito
subjetivo e tem longa pena a cumprir pela prática de roubo. Requer, nestes termos,
o provimento do agravo para que, cassada a r. decisão, determine-se o retorno do
sentenciado ao regime fechado, a fim de que seja submetido a exame criminológico.
Devidamente oferecida a contraminuta.
A r. decisão ora hostilizada foi mantida por seus próprios fundamentos.
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é no sentido do
provimento do agravo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002822-75.2020.8.26.0158 -Voto no 39.145
3
2. Em que pese o entendimento esposado pelo zeloso Dr. Promotor de
Justiça e pela douta Procuradoria Geral de Justiça, é caso de não provimento do
agravo.
Conforme se depreende dos autos, o agravado cumpre pena de 9 anos e 4
meses de reclusão pela prática de roubos circunstanciados, com término de
cumprimento previsto para o dia 18 de outubro de 2024.
O sentenciado obteve a progressão ao regime semiaberto.
Contra essa decisão se insurge o zeloso representante do Ministério Público,
sustentando ausência de mérito e destacando a necessidade de exame
criminológico.
Sem razão, porém.
Ao que consta, o sentenciado apresenta bom comportamento carcerário, sem
registro de infração disciplinar ou qualquer outro comportamento reprovável
durante a expiação.
De outra parte, não se pode olvidar que a gravidade abstrata do delito pelo
qual foi condenado o agravado já repercutiu na pena a ele imposta e,
consequentemente, no lapso exigido para o benefício.
Demais disso, o benefício foi deferido em 28 de setembro de 2020, não
havendo nenhuma notícia de que o reeducando tenha, nesses meses, descumprido
as condições impostas.
Pode-se deduzir, assim, que o sentenciado apresenta adaptabilidade ao
regime intermediário; ademais, eventual descumprimento de condições do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002822-75.2020.8.26.0158 -Voto no 39.145
4
benefício acarretará sua revogação.
3. Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso ministerial.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador